Tribunal: CARF
Processo: 15471.002835/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002835/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
IVAN CARLOS GAMA FONTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002835/2008-91
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.299 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002835/2008-91

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e glosa de valor indevidamente compensado a título de IRRF.
A Impugnação não foi conhecida pela 1a Turma da DRJ/POA, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, antes ou depois do lançamento, importa renúncia às instâncias
administrativas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/09/2011 (fls. 93), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/10/2011 (fls. 100), afirmando estar equivocado o
entendimento da DRJ, pois não se discute se os rendimentos são ou não tributáveis, mas sim o
fato de o lançamento ser indevido. Além disso, trouxe novamente os seguintes argumentos da
impugnação:
- afirma que recebeu rendimentos da Petros, que foram tributados;
- assevera que, por não concordar com a tributação, ajuizou ação judicial,
transitada em julgado de forma favorável a seus interesses;
- argumenta que o valor informado pela fonte pagadora como tributável é,
consoante a decisão judicial, rendimento não tributável; e
- informa que parte do valor retido do IRF foi objeto de depósito judicial.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Extrai-se dos documentos juntados aos autos (e-fls. 37/60) que o contribuinte
ingressou com Ação Ordinária na Justiça Federal em 2003 requerendo o direito à isenção de
imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria recebida.
Verifica-se, portanto, que a omissão de rendimentos em litígio no presente
processo foi objeto de discussão no Poder Judiciário, não cabendo sua apreciação por este
Colegiado. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.299 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002835/2008-91

judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018) – g.n.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital